Tribunal: TJMT
Processo: 0037260-75.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037260-75.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MAYER - CPF: 023.868.519-58 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/MT – SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO ­­– POSSIBILIDADE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – INFRAÇÃO DISCIPLINAR CONSTATADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – VEDADA A REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA – ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS DA LEGALIDADE PROCEDIMENTAL E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – APLICAÇÃO DE PENA DE EXCLUSÃO NO PADM PELO COMANDANTE-GERAL DA PM/MT – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL CONSTATADA – CONDUTA TRANSGRESSIONAL GRAVE COMPROVADA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO APLICADA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o ato imputado ao Policial Militar esteja descrito no Código Penal Militar como crime, é possível instauração de processo administrativo disciplinar militar para apuração de possível
infração disciplinar.

As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame da legalidade do procedimento e a proporcionalidade da pena aplicada, vedada a incursão no mérito administrativo.

O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicar a penalidade de exclusão do Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio.

Se a conduta apurada no PADM ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição militar, induzindo desta forma, pela inviabilidade da permanência do servidor infrator nas fileiras da Policia Militar do Estado, se mostra razoável e proporcional a aplicação da pena de exclusão.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON MAYER
contra sentença proferida pelo juízo da
11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 37260-75.2018.8.11.0042 (Cód. 546114)
, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação do anulação do Ato Administrativo que excluiu o autor das fileiras da PM/MT.

Condenou, ainda o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Aduz que o Apelante foi submetido à processo demissório (Conselho Disciplinar) por ter sido autuado em flagrante delito, na data de 21/02/2008, sob a alegação que no exercício de sua função de Policial Militar, tinha exigido a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da vitima Eduardo Goldoni Gil, para não lavrar alto de infração de transito contra ele, valor esse que teria sido dividido entre os demais policiais que se encontravam no Posto.

Sustenta que a vítima ao prestar declarações informou que o valor foi exigido por um Policial Militar com o nome de Alain e pelo Apelante.

Argumenta que várias testemunhas informaram que o Apelante não estava no Posto no momento em que os outros policiais fizeram exigência de dinheiro da vítima.

Assevera que a decisão administrativa além de não ter sido justificada, foi desproporcional e violou o princípio da isonomia, pois aplicou ao Apelante a mesma penalidade utilizada para infrações mais graves, e outros policiais que praticaram irregularidades da mesma natureza não foram excluídos das fileiras da PM.

Assegura que o Sargento Paulino, que foi autuado em flagrante juntamente com o Recorrente, e estava na posse de cédula fotocopiada já retornou as fileiras da corporação, sendo reintegrado na época dos fatos.

Argui que a decisão administrativa é nula, pois o Policial com estabilidade somente pode ser demitido se for condenado pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória transitada em julgado, conforme prevê o artigo 160, inciso I, da Lei Complementar n.o 555/2014.

Alega que deve ser apurado no Conselho Disciplinar apenas as transgressões disciplinares e não conduta que constitua crime, a qual deve ser apurada pelo Poder Judiciário, sob pena de violar ao princípio da legalidade e da segurança dos poderes.

Verbera que as transgressões disciplinares supostamente infringidas pelo Apelante foram aventadas de forma genérica na decisão, não sendo demonstrada a individualização e a vinculação da conduta do recorrente ao caso concreto.

Pontua que uma eventual absolvição criminal pela inexistência de fato ou por não ser o recorrente considerado o autor do crime incorreria em ausência de responsabilização na esfera administrativa, fazendo jus a parte à reintegração aos quadros da corporação.

Afirmam que as sanções foram fixadas de forma excessiva, sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o ato administrativo que determinou a exclusão do recorrente das fileiras da PM/MT, determinando a sua reintegração, com todos os benefícios que deixou de receber durante o período em que estava excluído. Subsidiariamente requerer que seja aplicada uma pena mais branda ao Apelante.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 49724960).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 66175464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelante

EDSON MAYER
ajuizou a
presente ação visando a anulação do anulação do Ato Administrativo que o excluiu das fileiras da PM/MT, arguindo em síntese que:

01)
A exoneração não poderia ser realizada por procedimento extrajudicial, uma vez que a conduta imputada é descrita como crime;

02)
As provas produzidas no procedimento administrativo demonstram que apelante não estava no local e não participou do suposto crime que lhe foi imputado que resultou em sua exoneração;

03)
Não foi observado o princípio da isonomia na aplicação da pena, pois tem militar com provas concretas de participação no crime que foi reinserido nas fieiras da PM/MT, enquanto o Apelante que foi comprovado foi exonerado;

04)
A pena de exclusão do autor das fileiras da PM/MT é desproporcional e desarrazoada, pela conduta ilícita que lhe foi atribuída.

Após a instrução processual o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, motivando a interposição do recurso de apelação.

O pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados na sentença foi suspenso pelo Magistrado
a quo
em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E CONDENAÇÃO EXTRAJUDICIAL
POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DESCRITO COMO CRIME NO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUANDO NÃO HOUVER O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL E CONDENAÇÃO JUDICIAL

Ressai dos autos que foi instaurado em desfavor do apelante

EDSON MAYER
um PADM por meio da Portaria n.o 007/CD/CorregPM, em razão dele ter sido autuado em flagrante delito na data de 21/02/2008, na cidade de Sorriso, pela suposta prática do crime descrito no artigo 305 do Código Penal Militar, como cito:

“
Art. 305. Praticar crime de roubo ou de extorsão, definidos nos arts. 199 e 200, em zona de operações militares ou em território militarmente ocupado:

Pena – morte, no grau máximo, se cominada a pena de reclusão de trinta anos; reclusão, pelo dobro da pena para o tempo de paz, nos outros casos”.

“Art. 199. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos.

[...]

Art. 200. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça, ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos.

§ 1o Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

§ 2o Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto nos §§ 3o e 4o do artigo anterior”.

A prisão em flagrante do Apelante se deu com base em informações prestadas pela Vítima Eduardo Golgone Gil, de que os Policiais Militares do Posto de fiscalização localizado na MT 242, entre o Município de Ipiranga do Norte e Sorriso, lhe exigiram o pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para não lhe aplicar multa por infração de trânsito.

O Apelante alega que a conduta a ele imputada é descrita como crime no Código Penal Militar, de modo que a aplicação da penalidade não poderia ser realizada por meio de procedimento administrativo, mostrando-se necessária decisão judicial transitada em julgado.

No entanto, conforme se verifica do artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei Estadual n° 3.800/76 (que rege o Conselho de Disciplina da Policia Militar do Estado de Mato Grosso), é possível a instauração de PAD sempre que o Policial Militar é acusado de ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, ter praticado conduta irregular, ou praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe, transcrevo:

“Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe; [...]”.

Com efeito, uma vez que a conduta imputada ao Apelante também é considerada infração administrativa,
vislumbra-se a possibilidade de submissão ao Conselho de Disciplina conforme aconteceu na vertente hipótese.

Outrossim, cabe ressaltar que as
instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.

Com efeito, diante da
autonomia entre as instâncias (civil, penal e administrativa) é possível que seja imposta penalidade ao servidor infrator na esfera administrativa, independentemente do julgamento civil ou criminal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA -

INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA -

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO -
INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA
- REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) [...] .
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria
. [...]”.
(TJMT - N.U 0022426-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

Além disso, insta consignar que
diferente do que constou na exordial, a penalidade aplicada ao policial militar ora Apelante não se trata de condenação criminal e sim de punição administrativa.

Por esses motivos, não há que se falar em violação aos princípios do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdição e da não culpabilidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que "
o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si
" (MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017). 2. Este também é o entendimento da Suprema Corte, firmado no sentido "
da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos
" (RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015).
3. Como se afirmou na decisão agravada, o acórdão recorrido, porque alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, não merece reforma. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no RMS 53.362/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Assim,
não se constata na vertente hipótese qualquer irregularidade com a instauração do procedimento extrajudicial.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE E
DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Argui o Apelante que as
provas produzidas no procedimento administrativo não são suficientes para demonstrar a sua participação no suposto crime que lhe foi imputado.

Ocorre, todavia, que o controle do Poder Judiciário em relação ao Procedimento Administrativo Disciplinar deve se
restringir a análise da
legalidade do procedimento, ou seja, se foi observado
os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado
o reexame do mérito administrativo, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. [...] VIII -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IX -
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios
. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.
[...]”.
(STJ - AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
24/09/2019
)

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL.
PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
(ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA
. [...]
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante
. [...]”. (STJ - MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016). (grifou-se).

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça:

”
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS -

LEI 3.800/1976 -

VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - ANÁLISE FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA -

IRRELEVÂNCIA - PARECER OPINATIVO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL - DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

- PROVAS EMPRESTADAS

- LICITUDE - CONDUTA TRANSGRESSIONAL COMPROVADA - GRAVIDADE -

PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
[...]”.
(TJMT - N.U 0011114-65.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM MACULAÇÃO POR QUALQUER ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IRRELEVÂNCIA – INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL INDEPENDENTES – RELATÓRIO DO CONSELHO DE DISCIPLINA FAVORÁVEL AO DISCIPLINADO – DECISÃO CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE – DESPROVIMENTO. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio.
É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento.
[...] Tratando-se de infrações graves, praticadas pelo Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação”. Em vista da gravidade do fato imputado ao Policial Militar a imposição da penalidade de exclusão não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT - N.U 0011769-84.2009.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

No caso dos autos, verifica-se das provas apresentadas que o principio do contraditório e da ampla defesa foram observados no procedimento extrajudicial.

Igualmente não foi demonstrada a existência de ilegalidades no PADM passível de ensejar em nulidade no procedimento extrajudicial.

Além disso, embora não seja possível analisar o mérito do procedimento extrajudicial, observa-se do PADM que os quatro policiais (3° Sgt PM José Américo Paulino, Cb PM Manoel João de Barros, Sd PM Edson Mayer e o Sd PM Alain Alem de Oliveira) que estavam no
Posto de fiscalização localizado na MT 242, entre o Município de Ipiranga do Norte e Sorriso, no dia 21/02/2008, período matutino, foram presos em flagrantes, por exigir da Vítima Eduardo Golgone Gil, o pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para não fosse autuado e aplicado multa.

A materialidade do delito foi confirmada no procedimento extrajudicial pelo fato de que a vítima, antes de entregar o valor que lhe era exigido,
extraiu fotocópias das 4 (quatro) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais) que seriam entregues às autoridade policiais, e uma das notas de dinheiro fotocopiadas foi encontrada na carteira de uma dos policiais autuado em flagrante (Id. 41692463 - Pág. 5-)

Anota-se que embora não tenha sido encontrado, no momento do flagrante, algumas das cédulas fotocopiadas em posse do Recorrente (Edson Mayer), a vítima, em seu depoimento confirmou a sua participação no delito, e afirmou que o valor total que lhe foi exigido foi pago diretamente ao Apelante, como transcrevo:

“ EDUARDO GOLDONI GIL [...] declarou: Que na data de ontem, por voltas das 10:00 horas, estava trafegando como veiculo marca FIAT STRADA cor prata, placa KAC 3072 Sorriso MT, na MT 242, no sentido Sorriso para Ipiranga, onde
foi parado no Pedágio, por um Policial Militar, que pela tarjeta viu que estava escrito o nome “
mayer
”
; Que o referido Policial pediu para o declarante encostar o veiculo no local onde foi abordado; Que o Policial solicitou a nota dos produtos que estavam no referido veiculo, sendo apresentada ao mesmo, que de posse das notas fiscais, se dirigiu até o alojamento, onde o declarante

não concordando acompanhou até a cozinha que fica anexa ao alojamento; Que o referido Policial Militar adentrou o alojamento e logo em seguida veio a cozinha na presença de uma pessoa do sexo masculino, com estatura baixa e morena, trajando short e camiseta; Que o declarante, foi convidado pelo Policial Militar que sentasse em Volta de uma mesa de plástico redonda de cor branca que fica na cozinha, onde passou a conversar com o Policial Militar e a outra pessoa; Que o Policial Militar com as notas fiscais nas mãos, fornecido pela empresa Nants e Silva (Sertão Agrícola), exigia do declarante as notas fornecidas pela indústria, para saber da procedência e origem do produto transportado, dizendo que poderia se tratar do transporte de produtos roubados; Que por exigência da pessoa que estava sem farda, o declarante deixou as notas fiscais com o Policial Militar e retornou para a Cidade de Sorriso, para pegar a notas fiscais na empresa que trabalha; Que o Policial Militar determinou ao declarante que quando retornasse com as Notas Fiscais da indústria, era para pagar o pedágio e que estacionasse próximo do alojamento; Que o declarante pegou na empresa as notas fiscais da indústria e levou para apresentar ao Policial Militar “mayer", conforme havia determinado, sendo recebido por Volta das 11:30 horas de 20/02/2008, por um Policial Militar fardado identificado na tarjeta o nome de “Barros”, junto com a outra pessoa que anteriormente estava de short e naquele momento apresentava fardado com o nomeda tarjeta de “Alain”; Que as notas fiscais da indústria foram apresentadas para os dois Policiais Militares (Barros e Alain), os quais ao olharem as notas observou que a quantidade de produtos prescritos na nota fornecida. pela indústria era de 24 lts (vinte e quatro litros) inferior a carga que era de l40lts(cento e quarenta litros) de Trebon e

120lts(cento e vinte litros) de rimon; Que antes de verificarem a nota os Policiais Militares procedera uma revista minuciosa no veiculo, a procura infrações de transito, a todo o momento pressionando o declarante dizendo que o produto não tinha procedência e que p declarante estava sonegando ICMS; Que o Policial Militar de nome Alain exigiu do declarante a quantia de R$ 200,00(duzentos reais) para que "não lavrasse o Auto de Infração de Transito; Que o declarante como não tinha no momento a quantia

em dinheiro, com a recusa do recebimento de cheque, foi liberado para que providenciasse o dinheiro exigido; Que a exigência dos RS 200,00 (duzentos reais) estava presente 02 (dois) Policiais Militares (Alain e Barros); Que durante a conversa em os três (declarante, Alain e Barros), varias pessoas deslocaram para a cozinha para almoçar; Que naquele momento o declarante viu outro Policial Militar fardado, cujo nome não sabe dizer,
junto com o “Mayer”,
este permaneceu com os três e o outro deslocou diretamente para o refeitório, que viu toda. a movimentação, mas que em momento algum participou da conversa;
Que o “Mayer” foi almoçar e posteriormente o declarante foi liberado para fazer a entrega dos produtos nas fazendas em direção ao Município de Ipiranga, para posteriormente trazer o valor de R$ 200,00(duzentos reais)
; Que por Volta por Volta das 16:50 horas do dia 20/02/2008, o declarante retornou para o Município de Sorriso, onde sacou no caixa eletrônico do Posto Simarelli Cidade, situado na Avenida Natalino João Brescansin, Centro de Sorriso MT, a quantia exata de R$ 200,00(duzentos reais); Que antes de retornar ao Pedágio para entregar o dinheiro aos Policiais Militares o declarante foi até uma loja situada na Avenida Tancredo Neves, onde tirou copia em uma única via, da face onde aparece o numero de série das referidas notas;
Que posteriormente deslocou até o posto de pedagio, onde foi recepcionado pelo Policial Militar “mayer”, que pediu para o declarante estacionar o veiculo nas proximidades do pedágio, as margens da via
;
Que o referido Policial Militar, disse ao declarante que naquele pedágio existia diversas cameras, então pediu ao declarante que ambos deslocassem em seu veiculo em direção a Cidade de Sorriso, quando numa entrada próximo de uma curva pediu que entrasse com o veiculo, onde recebeu as quatro notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) totalizando R$ 200,00 (duzentos reais)
; Que apos passar o dinheiro, o Policial Militar “Mayer” lhe devolveu as

notas (Notas Fiscais) ao declarante e pediu que deslocasse em direção ao pedágio, onde ficou antes de passar na lombada e o declarante retornou para a Cidade de Sorriso; Que na noite do dia do fato contou o ocorrido para algumas pessoas, inclusive o proprietário da Loja e que no dia 21/02/2008

foi informado a Diretoria da Associação dos Proprietário das Lojas de Defensivos Agrícolas, que procurou o Comandante da Policia Militar do Município de Sorriso, para as providências legais. Nada mais disse nem lhe foi perguntado”.
(Id. 41692463 - Pág. 7-8 e

Id. 41692464 - Pág. 1-2)

Com efeito, diante do depoimento prestado pela vítima, bem como pelo fato de ter sido encontrada uma das cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais)
fotocopiadas antes de ter sido entregue para o Apelante, a materialidade dos fatos apurados no PADM foi confirmada.

Em vista da constatação da autoria da infração, os atos apurados no Procedimento Extrajudicial foram considerados infringência ao artigo 13 do Decreto n° 1.329/78, itens 7, 20 e 79, do inciso II, do anexo do Decreto n° 1.329/78 e artigo 36, § 2°, incisos I, III, V, VIII, X, XVI e XVIII, da Lei Complementar Estadual n° 231/2005.

Vejamos a legislação.

“Decreto No. 1.329 de 21 de Abril de 1978

Aprova o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT)

[...]

Art. 13 - São transgressões disciplinares:

1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;

2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.

ANEXO

Relação das Transgressões

[...]

II - RELAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES

[...]

7 - Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições;

20 - Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.

[...]

79 - Desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais de ordem policial, judicial ou administrativa.

[...]”

“ LEI COMPLEMENTAR No 231 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 D.O. 15.12.05.

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

[...]

Art. 34 Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições: I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;

[...]

Art. 35 São manifestações essenciais dos valores militares:

[...]

IV - o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;

[...]

VI - a dedicação integral à defesa da sociedade.

[...]

Art. 36 Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.

[...]

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:

[...]

III - agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;

[...]

V - exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;

[...]

VIII - respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;

[...]

X - ser probo, reto, leal e justo, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;

[...]

XV - resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;

XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais; XVII - tomar providências para reprimir atos ilegais, anti-éticos, contrários à disciplina ou que comprometam a hierarquia;

[...]

XXIII - cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições;

[...]

XXVII - zelar pelo prestígio e pela dignidade da corporação;

XXVIII- cumprir as obrigações e ordens [...]”.

Assim, constado no PADM a prática de infrações administrativas pelo Apelante no exercício da função de Policia Militar do Estado de Mato Grosso e sendo observado no procedimento extrajudicial o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), os argumentos trazidos à apreciação no presente tópico (ausência de prova de materialidade do ato imputado ao Recorrente) não merecem acolhimento.

DA PENA APLICADA NO PROCESIMENTO EXTRAJUDICIAL

Expões o Apelante que não poderia ser aplicada pena de exclusão do servidor infrator das fileiras da Polícia Militar pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar ex ofício, por meio de Procedimento Disciplinar Administrativo.

Argumenta, também que
a pena de exclusão das fileiras da Policia Militar de Mato Grosso é desproporcional, desarrazoada e viola o princípio da isonomia, tendo em vista que outros policiais que praticaram a mesma conduta imputada ao recorrente não foram excluídos.

Preambularmente, cabe ressaltar que é possível ao Judiciário analisar a legitimidade da sanção imposta no procedimento administrativo disciplinar.

Nesse sentido são os ensinamentos de
Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677):

“
Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima
e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional
(...)”.

Em relação a exclusão do servidor infrator das fileiras da Polícia Militar por decisão proferida pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar, por meio de Procedimento Disciplinar Administrativo
Militar
, insta consignar esse ato possui respaldo na Lei Estadual
no 3.800/1976, que assim dispões:

“Art. 13 -
Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral
, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2o, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2o, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.” (destaquei)

Com efeito, extrai-se do referido dispositivo legal que é possível em procedimento administrativo disciplinar ser determinado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar a exclusão da praça das fileiras da polícia militar.

Nesse sentido tem se pronunciado
este Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO
– COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PM
[...]
.
O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio
. [...]
” (TJMT - RAC: 00117698420098110041 12133/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR
- ATO EDITADO PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.
No uso do poder discricionário que lhe é próprio, o Comandante Geral, por ato devidamente fundamentado, tem competência legal para discordar do parecer do Conselho Disciplinar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina
[...].
” (TJMT – Ap 89276/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015).

No que tange a razoabilidade e proporcionalidade da pena de exclusão da PM/MT aplicada ao Apelante, necessário se mostra ressaltar que a conduta atribuída ao Recorrente, apurado em processo administrativo disciplinar militar (exigir e receber vantagens indevidas para não lavrar auto de infração) fere a imagem da corporação de que é membro, bem como o pundonor e a hierarquia militares, por ser esperado pela população, que no exercício de sua profissão de Policial Militar ele deva promover proteção, segurança e que cumpra com a obrigação e o juramento, evitando a prática de atos ilícitos e não os cometendo, sendo incontestável que a prática de delitos por policiais militares repercutem negativamente no seio da sociedade, já que se espera deles, que promovam da segurança e não o contrário.

As circunstâncias dos fatos, em que policiais militares, homens treinados e preparados para exercer a defesa de cidadãos na linha de frente do combate ao crime, desviou-se frontalmente de todos os princípios para os quais o Estado o preparou, demonstrou despreparo pessoal para o exercício do cargo, uma vez que se envolveu em crime de vantagem econômica indevida, para deixar de praticar ato de ofício, contra cidadãos comuns do povo, em razão de dinheiro.

Com efeito, a conduta praticada pelo Recorrente no exercício profissional de policial, apurada no PADM, demonstra despreparo para a função, desrespeito a princípios éticos fundamentais, em especial à sociedade, a que, por dever funcional, cabia-lhe orientar e proteger e não pô-la a mercê de tal ameaça.

Consigna-se que condutas violam a honra, o pundonor, a ética e a moral de todo o funcionário público que tem como dever de ofício proteger e respeitar os cidadãos, e, ainda desmerece e envergonha a Corporação a que pertence, motivo pelo qual, não podem ser toleradas.

Por esses motivos, considerando que o Recorrente praticou ato considerado grave, revelando falha de conduta atentatória à ética, entendo ser razoável e proporcional a exclusão do autor da Polícia Militar.

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

”
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS -

LEI 3.800/1976 -

VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – [...] CONDUTA TRANSGRESSIONAL COMPROVADA - GRAVIDADE -

PROPORCIONALIDADE DA PENA [...]

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida
. [...]”. (TJMT - N.U 0011114-65.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO –
CONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS
– PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA –
O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. 3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação
.” (TJMT - N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2018,
Publicado no DJE 16/04/2018
).

“PETIÇÃO - FEITO ORIGINÁRIO - TRIBUNAL PLENO - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR - ANÁLISE DO MÉRITO - CRIME PRATICADO - ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - HIPÓTESE DE OFENSA GRAVE À HONRA, HONESTIDADE, CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇAO POLICIAL MILITAR - PERDA DA GRADUAÇAO CONFIGURADA - POLICIAL DA RESERVA - MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS DO MILITAR QUE JÁ COMPLETOU SEU TEMPO E ESTA NA INATIVIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - ATO JURÍDICO PERFEITO E CONSOLIDADO. 1.
O crime previsto no artigo 308 do Código Penal Militar ofende de maneira grave a honestidade e a credibilidade da instituição militar estadual, induzindo desta sua forma, ilegítima a sua permanência nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso. Da análise dos autos, procedentes os argumentos lançados para perda do cargo, de rigor é a perda da graduação e sua exclusão das fileiras da corporação
. [...]”.
(TJMT - N.U 0074899-64.2015.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/03/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença tal como consignada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Diante do desprovimento do recurso e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

Por ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita, determino que a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fiquem suspensas enquanto durar a situação de hipossuficiência do mesmo, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, conforme disposto no artigo 98,§3, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021